Tribunal: STF
Processo: RE 77360
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-12-03
Data de publicação: 1973-12-03

Ementa:
APELAÇÃO. NÃO PODE O TRIBUNAL PRONUNCIAR, NO SEU JULGAMENTO,
NULIDADE NÃO ARGUIDA NA RESPECTIVA INTERPOSIÇÃO.
2) AÇÃO RENOVATORIA. NÃO CONSTITUI NULIDADE A FALTA DE NOMEAÇÃO,
PELO JUIZ, DE PERITO DESEMPATADOR, SE ELE SE CONTENTA COM UM DOS
DOIS LAUDOS DIVERGENTES.
3) RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.